Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA REFUTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado, com fundamento nos incisos X e XIV do art. 2o do Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que não teria sido cumprido o requisito objetivo de 1/4 da pena até 25/12/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o sentenciado cumpriu o requisito objetivo de tempo de pena exigido para concessão do indulto, considerando a detração do período de prisão provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto Presidencial no 11.846/2023 exige o cumprimento de 1/4 da pena para concessão do indulto a sentenciados primários.
2. O artigo 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado no cumprimento da pena privativa de liberdade.
3. Considerando o período de prisão provisória, o tempo total de pena resgatada supera o requisito objetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de cumprimento do requisito objetivo previsto em decreto presidencial de indulto, nos termos do art. 42 do Código Penal.
Dispositivos legais citados: Art. 2o, incisos X e XIV, do Decreto Presidencial no 11.846/2023; Art. 42 do Código Penal; Artigos 192 e 193 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903360, 0720087-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024, DJe 04/09/2024.